Tribunal: STF
Processo: RHC 52874
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
Habeas corpus. - Arguição de nulidade processual. - Reiteração de pedido. - Ademais, matéria que envolve indagação incabível no processo de habeas corpus. - Somente em apelação, ou em revisão criminal, seria possível adequada indagação, para apreciação da pretensão do paciente. -Recurso não provido.